Tribunal: STF
Processo: HC 234492
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renata dos Santos Froes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AgRg no HC 843.603/RJ (documento eletrônico 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi “[...] condenada pela prática do crime tipificado no art. 171, caput [estelionato], do Código Penal, às penas de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos” (documento eletrônico 10, p.3).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    “A Paciente foi condenada por Sentença Judicial proferida pelo Juízo do MM Juízo da 2 Vara Criminal de Itaboraí/RJ, em processo que fora declarada revel, sem que pudesse exercer seu direito de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa insculpidos em nossa Constituição Federal – art. 5º, incisos LIV e LV, CF.



    A citação colhida pelo OJA à fl. 82 deve ser considerada nula, tendo em vista que o ônus probatório é do Estado, considerando-se que não cabe ao débil fazer prova de fato negativo, em flagrante violação o sistema acusatório. Primeiramente, precisamos contextualizar que à Certidão de fls. 82, o Oficial de Justiça informa que, no dia 31 de Janeiro de 2020, esteve no endereço Rua Vilma, nº 77 Casa 1 - CEP: 24812-164 - Outeiro das Pedras - Itaboraí – RJ, tendo supostamente citado a Paciente informando sucintamente os seguintes termos: [...].



    Assim, constou que o Oficial de Justiça teria citado a Paciente e esta ‘deixado de exarar a sua nota de ciência’ sem trazer demais meios de prova, como testemunha, vídeo, áudio, ou seja, provas que pudessem atestar a veracidade da afirmação.



    A defesa requereu a nulidade da citação por ausência de prova da citação, vez que inexistente assinatura, ou declaração de testemunha que pudesse infirmar a veracidade do ato de citação. Contudo, a juíza da 2ª Vara Criminal negou o pedido de nulidade sem fundamentar sua decisão, conforme fl. 335: [...].



    Neste sentido, a defesa interpôs habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sustentando a ilegalidade do ato de citação que feriu ônus probatório, assim como trouxe provas documentais demonstrando que residia e trabalhava em São Paulo na data mencionada.



    No entanto, o pedido foi negado nos seguintes termos: ‘In casu, os impetrantes não conseguiram juntar aos autos qualquer documento capaz de infirmar a veracidade da certidão exarada pelo OJA. Os documentos anexados apenas comprovam que a paciente atualmente reside e trabalha em São Paulo. Entretanto, não há qualquer documento que comprove de forma fidedigna que a paciente passou todo o dia 31/01/2020, data de sua citação, em São Paulo’.



    Posteriormente, a defesa interpôs recurso de Apelação nos Autos Principais nº 0000101-65.2020.8.19.0023 sustentado a ilegalidade do ato de citação por ausência de prova do Estado para atestar que a citação de fato teria ocorrido, assim como trouxe documentos que comprovam a impossibilidade de estar naquela cidade de Itaboraí/RJ juntando a geolocalização do aplicativo UBER e, também, a geolocalização google do seu celular.



    Contudo, o Tribunal do RJ, no Julgamento da Apelação, continuou afirmando a improcedência do pedido de nulidade por ‘insuficiência de prova’, invertendo o ônus probatório para impor à Paciente que faça prova de ato processual que incumbe ao Estado o deve de provar.



    A defesa opôs embargos de declaração pré-questionando a matéria ora apreciada, que restou novamente negava, permanecendo, assim, grave violação ao sistema acusatório, vez que este ônus deveria recair sobre a Acusação e não para a defesa, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.” (documento eletrônico 1, pp. 2-4)  



    Ao final, requer:  



    “Seja deferido o pedido liminar para suspensão do processo até que seja julgado o presente writ. No mérito seja concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade da citação, oportunizando à Paciente que possa exercer seu direito constitucional de defesa no processo.” (documento eletrônico 1, p. 6)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS MOTIVOS DO ATO AGRAVADO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANTIDA A DECISÃO POR INTERMÉDIO DA QUAL A PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA LIMINARMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese em que se consignou, na decisão agravada, que os fundamentos declinados pela Corte a quo no acórdão impugnado na inicial deste feito não foram infirmados, de forma específica, pela Defesa, na exordial impetrada originariamente neste Tribunal Superior. E, nas presentes razões recursais, a Parte Agravante, em vez de impugnar a conclusão que lastreou o indeferimento liminar da petição inicial, limitou-se a formular alegações meritórias. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. Recurso não conhecido.” (documento eletrônico 12, p. 1)  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator